Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO PRÉVIA À IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, a fim de afastar o destaque dos honorários contratuais.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

3. Consta nos autos de origem decisão interlocutória anterior à impugnada por agravo de instrumento deferindo a reserva de 20% (vinte por cento) de cada RPV expedida a título de obrigação contratual do sindicato exequente em relação aos advogados subscritos na sociedade de advogados ora embargante. 3.1. Não tendo os substituídos impugnado a referida decisão no momento oportuno, resta a questão preclusa e, segundo o disposto no art. 507 do CPC, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

4. Constatada a omissão relativa à ausência de análise de preliminar aduzida pela embargante em contrarrazões ao agravo de instrumento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.